Tribunal: CARF
Processo: 10480.720376/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720376/2010-12
ACÓRDÃO
3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMBAI AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO NA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não
cumulatividade, pelas revendedoras de veículos automotores, em
decorrência de vedação legal expressa para o aproveitamento do crédito
nas vendas submetidas à incidência monofásica, desde a sua definição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
“Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório emitido pela DRF
em Recife, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento, de PIS/PASEP incidência não
cumulativa – mercado interno, do 2o trimestre/2006, no montante de R$
147.652,97, apresentado por meio do PER no 39754.19396.110806.1.1.10-3466,
com base nos fundamentos expostos no Termo de Informação Fiscal datado de
27/07/2011 e Relatório de Fiscalização cientificado à contribuinte em 27/04/2011.
Segundo o referido Termo, constatou-se que, no período de janeiro a junho de
2006, os créditos de PIS e Cofins informados nos Dacon foram superiores aos
apurados pela fiscalização, gerando um valor a pagar das respectivas
contribuições maior do que aos informados em DCTF (períodos de março a junho
de 2006), consoante planilha “CONFRONTO DACON X MEMÓRIA DE CÁLCULO X
ARQ. NOTAS FISCAIS X ARQ. CONTÁBEIS X AUTORIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO”.
Foram glosados os seguintes itens informados nos Dacon:
- Bens para Revenda: glosa total dos créditos uma vez que a aquisição de veículos
novos e de autopeças para revenda não gera direito a crédito; as Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, vedam expressamente a possibilidade de utilização
desses créditos; a venda de veículos usados adquiridos para revenda assim como
a venda daqueles recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou
usados não se submetem ao regime não cumulativo;
- Bens Utilizados como Insumos: as autopeças adquiridas e empregadas na
prestação de serviços de lanternagem, pintura, mecânica, elétrica e outros não
geram direito a crédito, da mesma maneira que os bens para revenda;
- Serviços Utilizados como Insumos: serviços prestados pela Cautobox
Conservação Automotiva Ltda., vinculada a dois centros de custos: Departamento
de Mecânica e Departamento de Funilaria e Pintura, que são comuns à prestação
de serviços (receita não cumulativa) e à revenda de veículos usados (receita
cumulativa), logo, os valores foram rateados proporcionalmente à receita bruta
mensal;
- Despesa de Energia Elétrica e Despesas de Aluguéis de Prédios: foram rateados
os gastos proporcionalmente entre os centros de custos que geram direito a
crédito (Depto de Mecânica, Depto de Funilaria e Pintura e Depto Administração) e
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
3
aqueles que não geram direito a crédito (Depto Veículos Novos, Depto Veículos
Usados e Depto de Peças);
- Devolução de Vendas: relativa à devolução de bens, mercadorias e produtos que
pela sua natureza não geram direito a crédito, já que a revenda deles não é
tributada; e
- Outras Operações com Direito a Crédito: não foram identificados a que valores
se referem.
Consta que foram formalizados os processos administrativos PAF nos
10480.721971/2011-56 e 10480.721956/2011-16, para o PIS e à Cofins,
respectivamente, relativos à exigência de créditos tributários e que contêm todos
os documentos que embasaram os fatos apurados neste procedimento fiscal.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, registrando inicialmente que exerce a atividade de
comercialização de veículos novos, encontrando-se sujeita ao regime monofásico
de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. Mas, a partir de agosto de
2004, diz, as receitas auferidas com a comercialização de veículos novos e outros
produtos sujeitos à incidência monofásica incluíram-se no regime não cumulativo,
nos termos do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004. Numa interpretação conjugada
com o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, extrai-se que os contribuintes sujeitos ao
regime monofásico estão autorizados a aproveitar os créditos vinculados às
operações decorrentes da aquisição de produtos cuja operação de revenda seja a
alíquota zero.
Discorre, a seguir, sobre a evolução legislativa que definiu a sistemática de
tributação das contribuições, para concluir que o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, o art. 16, parágrafo único, da Lei no 11.116, de 2005, e os arts. 14 e 15 da
MP no 413, de 2008, revogaram os arts. 3o, I, ‘b’, das Leis nos 10637, de 2002, e
10.833, de 2003, já que aqueles diplomas veiculam normas conflitantes e
posteriores às regras restritivas do creditamento realizado.
Ressalta, noutro tópico, que o art. 26 da IN no 594, de 2005, que vedou o
aproveitamento dos créditos relativos à aquisição de automóveis novos e peças
revendidas à alíquota zero por força do regime monofásico, não pode servir de
fundamento jurídico para o Despacho Decisório, já que carente de respaldo legal,
contrariando frontalmente os arts. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e 16 da Lei no
11.116, de 2005.
Salienta que o Poder Judiciário entende ser possível o aproveitamento de créditos
do PIS e da Cofins, originários de aquisições de veículos novos e autopeças
revendidos em operações sujeitas à alíquota zero.
Contesta, por fim, o rateio realizado pela fiscalização, já que as receitas auferidas
com a comercialização de veículos novos e autopeças, sujeitas à alíquota zero da
Cofins e do PIS por força do regime monofásico, foram incluídas, desde agosto de
2004, na sistemática não cumulativa, assim, a fiscalização estava obrigada a
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
4
considerar as aludidas receitas nesta sistemática, para efeito do rateio
proporcional de créditos.
É o relatório.”
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06.49.654, de 22 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO NA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não cumulatividade, pelas
revendedoras de veículos automotores, em decorrência de vedação legal expressa
para o aproveitamento do crédito nas vendas submetidas à incidência
monofásica, desde a sua definição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A questão trazida a julgamento centra-se na possibilidade do ressarcimento de
créditos oriundos da aquisição de veículos e autopeças para revenda, submetidos à incidência
monofásica do PIS.
Neste ponto, a Recorrente alega que qualquer vedação à manutenção de créditos
da Contribuição para o PIS estaria revogada em razão da superveniência do artigo 17 da Lei
11.033/2004, que garantiria o direito ao creditamento sempre que as saídas estiverem submetidas
à alíquota zero, sem exceções.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
5
Sustenta, ainda, em seu Recurso Voluntário: (i) a ilegalidade e arbitrariedade do art.
26 da Instrução Normativa no 594/05, que vedou o aproveitamento dos créditos relativos à
aquisição de automóveis novos e autopeças revendidas à alíquota zero por força do regime
monofásico; (ii) a admissão pela jurisprudência pátria do aproveitamento dos créditos postulados;
e (iii) os equívocos verificados no critério do rateio de créditos realizado pela fiscalização.
Delimitada a controvérsia, valho-me dos fundamentos abaixo reproduzidos do
acórdão recorrido, os quais adoto como minhas razões de decidir:
“(...) o regime de incidência monofásica instituído pela Lei no 10.485, de 2002,
atribuiu a qualidade de contribuinte aos fabricantes e importadores de veículos e
das autopeças mencionadas em seus Anexos I e II, concentrando neles portanto a
tributação das receitas auferidas na comercialização desses produtos. Já as
receitas de venda obtidas pelas concessionárias foram desoneradas com a
aplicação da alíquota zero.
Por sua vez, a Lei no 10.637, de 30 de dezembro 2002, e a Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, ao criar o sistema da não cumulatividade para o PIS e à Cofins,
respectivamente, excluiu dessa novel sistemática determinadas receitas, cuja
apuração deveria ser realizada nos termos da legislação anterior, dentre estas a
que concentrava a tributação monofásica. Manteve-se, dessa maneira, a forma de
tributação contida na Lei no 10.485, de 2002, uma vez que foi excluída do regime
da não cumulatividade a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores
de veículos automotores (inciso III do § 1o do art. 2o) e, no caso de vendas para
comerciante atacadista ou varejista, autopeças relacionadas no Anexo I e II da Lei
no 10.485, de 2002 (inciso IV do § 1o do art. 2o).
Já quanto à possibilidade de creditamento, as referidas Leis estabeleceram
normas específicas para o segmento de veículos automotores e peças
automotivas, destacando o disposto no art. 3o, inciso I, de ambas as Leis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) no § 1o do art. 2o desta
Lei; (Grifou-se).
A exclusão para a utilização de créditos compreende as vendas submetidas à
incidência monofásica (alínea “a”) e os bens que são revendidos pela interessada,
quais sejam, os veículos das posições 87.03 e 87.04 da TIPI, dentre outras, e as
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002 (alínea “b”).
Assim, por haver retirado da base de cálculo as receitas das revendas dos
produtos listados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, não foi permitido que os
revendedores desses produtos se creditassem quando da entrada desses
produtos, ou seja, do crédito nas operações de vendas realizadas pelos
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
6
produtores ou importadores. Até esse ponto, não há qualquer contestação,
estando clara a vedação contida na legislação para o desconto de créditos
calculados em relação a tais mercadorias.
A argumentação da interessada, todavia, decorre com a edição da Lei no 11.033,
de 21 de dezembro de 2004 (resultado da conversão da MP no 206, de 2004 –
artigo 16), que estabelece, em seu art. 17, que “as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”, entendendo, que, a partir daí, permitiu-se o
creditamento para quem efetuava vendas com alíquota zero, que é o seu caso.
À primeira vista, percebe-se que tais operações poderiam estar inseridas no
comando geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, porque as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre a receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista de veículos automotores e peças (§ 2o do art.
1o da Lei no 10.865, de 2004) estavam reduzidas a 0% (zero por cento), o que
possibilitaria, a princípio, o creditamento pretendido. Entretanto, não se pode
analisar isoladamente esse dispositivo. Deve-se, sim, realizar uma interpretação
sistemática da norma tributária. Nesse sentido, embora tenha havido, de fato, a
permissão para manutenção do crédito pelo vendedor, quando ocorrerem vendas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, deve-se atentar, no
caso, para a regra específica estabelecida no artigo 3o, inciso I, letra “b” das Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, que, de forma taxativa, veda a utilização
de créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda nas
hipóteses do § 1o do seu artigo 2o, ou seja, veículos das posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, dentre outras, e as autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485,
de 2002.
E esse é o entendimento que deve prevalecer, uma vez que, ainda que se trate de
dispositivo editado anteriormente, não foi revogado pelo artigo 17 da Lei 11.033,
de 2004, como entende a interessada. De fato, a Lei no 11.033, segundo
disposição constante em seu art. 6o, alterou apenas os arts. 8o e 28 da Lei no
10.865, de 2004, sem produzir nenhum reflexo na vedação prevista no art. 3o, I,
“b”, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Não é por demais lembrar que, em matéria de antinomias jurídicas, o princípio da
especialidade sempre prevalece sobre o cronológico. Trata-se do clássico preceito
que a disposição geral não revoga a especial. Daí se segue que o art. 3o, I, “b”, das
referidas Leis, por constituir norma especial, jamais poderia ser revogado pelo art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, que possui caráter essencialmente genérico.
Portanto, ao contrário do entendimento da interessada, o art. 17 da Lei no 11.033,
de 2004, não revogou tacitamente os dispositivos vigentes e tampouco tem o
alcance de manter créditos quando a lei os veda expressamente, dentre os quais
se incluem os créditos decorrentes da aquisição para revenda de veículos das
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
7
posições 87.03 e 87.04 da TIPI, dentre outras, e as autopeças relacionadas nos
Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.
Por isso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na edição da Instrução Normativa
SRF no 594, de 26 de dezembro de 2005, que consolidou a legislação acerca da
incidência monofásica do PIS e da Cofins, (...)
Então pode-se afirmar que a aquisição de produtos monofásicos para revenda de
veículos automotores e autopeças constitui exceção à regra geral da não
cumulatividade, não gerando créditos no período pretendido, por força da
vedação contida no art. 3o, inciso I, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, razão também porque não se aplica às operações com esses produtos o art.
17 da Lei no 11.033, de 2004.
No que se refere ao entendimento dado por tribunais mencionado pela
contribuinte, deve-se ressaltar que, ainda que se tratasse de matéria semelhante
à discutida nos autos, a decisão aproveita apenas às partes integrantes das ações
judiciais respectivas, não sendo possível sua extensão administrativa, porquanto
essa se restringe, no âmbito da Administração Pública Federal, às hipóteses
previstas no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, ou quando houver
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre matérias
decididas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos dos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, conforme disposto no
art. 21 da Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013, que deu nova redação ao art. 19
da Lei n° 10.522, de 19 de junho de 2002.
Em relação aos argumentos trazidos acerca do rateio realizado pela fiscalização,
utilizando-se de receitas tributadas no sistema cumulativo e não cumulativo, cabe
observar que não consta dos autos, que trata especificamente da análise de
pedido de ressarcimento, da utilização de qualquer método de rateio
proporcional para deferimento ou glosa de créditos informados no Dacon. Assim é
que foi mencionado no Termo de Informação Fiscal que “não foram encontrados
saldos credores sujeitos a ressarcimento, uma vez que todos os créditos apurados
pela Fiscalização foram objeto de dedução pelo contribuinte em seus Dacon, não
restando nenhum saldo a ser ressarcido”. Tanto que se observa no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais a apuração de créditos pela contribuinte
dentre outros de “Despesas de Energia Elétrica”, “Despesas de Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoas Jurídicas” etc, que não houve contestação por parte
da autoridade fiscal.
De fato, no Relatório de Fiscalização também está mencionado que “Nas planilhas
de apuração de apuração dos créditos de PIS e COFINS no período de janeiro/2006
a junho/2006 foi constatado que os créditos informados/apurados pela empresa
nos Dacon dos respectivos períodos, em especial de março a junho/2006 (período
no qual houve lançamento tributário) foram superiores aos apurados pela
Fiscalização gerando um valor a pagar das respectivas contribuições maior do que
aqueles apurados nos Dacon e declarados em DCTFs.”. Portanto, fica prejudicada
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
8
a análise da argumentação trazida relativamente ao método de rateio e
apropriação de créditos utilizado pela fiscalização neste litígio, mas que serão
analisadas nos Processos Administrativos Fiscais nos 10480.721971/2011-56 e
10480.721956/2011-16, que cuidaram do lançamento de ofício do PIS e da Cofins,
respectivamente, decorrente da glosa de créditos utilizados pela interessada.”
Observa-se ainda que o Despacho Decisório, à fl. 1161, se refere a vários pedidos de
ressarcimento pleiteados pela Recorrente:
“DESPACHO DECISÓRIO DRF / REC / PESSOA JURÍDICA/ 2011
INTERESSADO: TAMBAI AUTOMOTORS LTDA
CNPJ/CPF: 04.264.393/0001-00
ENDEREÇO: Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 3334 Imbiribeira Recife/PE CEP
51170-000
O DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21/12/2010, publicada no
DOU de 23/12/2010, e concordando com os fundamentos expostos no Termo de
Informação Fiscal datado de 27/04/2011 e Relatório de Fiscalização cientificado
ao contribuinte em 27/04/2011, que passam a integrar este ato, conforme o
artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, DECIDE pelo INDEFERIMENTO dos Pedidos de
Ressarcimento controlados pelos processos abaixo listados:

ORDEM DE INTIMAÇÃO
Ao SEORT/DRF/RECIFE para cientificar contribuinte do Termo de Informação Fiscal
datado de 27/04/2011 e deste Despacho Decisório, ressalvado o direito de
manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Recife (DRJ/RCE/PE) no prazo de 30 (trinta) dias, e demais
providências que se fizerem necessárias.”
Com exceção do presente processo, todos os demais já foram objeto de julgamento
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pela sistemática dos recursos repetitivos,
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
9
em sessão de 29/03/2017, sendo negado provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente,
apresentando todos a respectiva ementa com o seguinte teor:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não-cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos
sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para revenda,
quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não
gera direito a crédito do PIS/COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art.
2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
Recurso Voluntário Negado.
(Recorrente Tambai Automotores Ltda., Processo no 10480.720369/2010-11;
Acórdão no 3301-003.374; sessão de 29/03/2017)
No mesmo sentido, são os acórdãos proferidos nos processos 10480.720340/2010-
39, 10480.720342/2010-28, 10480.720358/2010-31, 10480.720360/2010-18, 10480.720366/2010-
87, 10480.720368/2010-76, 10480.720371/2010-90, 10480.720374/2010-23, 10480.720341/2010-
83, 10480.720357/2010-96, 10480.720359/2010-85, 10480.720361/2010-54, 10480.720367/2010-
21 e 10480.720373/2010-89, cuja Recorrente é Tambai Automotores Ltda.
Ademais, convergindo com o entendimento ora adotado, são inúmeros os
precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
10
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos
termos das alíneas "b" dos incisos I dos artigos 3o das referidas leis. Tal disposição
não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre
hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos,
apurados conforme a legislação específica.
(Processo no 12585.000242/2011-10; Acórdão no 3402-006.782; Conselheiro
Relator Rodrigo Mineiro Fernandes, sessão de 21/08/2019, unanimidade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/05/2007
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos e
autopeças sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e
importador. A aquisição de veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei n°
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas
desses produtos, não gera direito a crédito de PIS/COFINS, dada a expressa
vedação constante dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004.IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Processo no 12585.000233/2011-29; Acórdão no 3401-006.680; Conselheiro
Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, sessão de 23/07/2019, unanimidade)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDEDORA
DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição para revenda dos veículos relacionados no art. 1o da Lei no 10.485/02,
efetuada por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera
direito a crédito do PIS e da COFINS, em decorrência da vedação legal expressa ao
creditamento das contribuições sobre a compra para revenda, nos termos do art.
3o, inciso I, alínea “b”, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.826 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720376/2010-12
11
A previsão contida no art. 17 da Lei no 11.033/04 constitui regra geral, não se
aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação legal.
(Processo no 15987.000098/2011-87; Acórdão no 3001-000.940; Conselheiro
Relator Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 18/09/2019, unanimidade)

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1277
DF CARF MF
Original